Tribunal: TJSP
Processo: 1028613-87.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão no acórdão, com relação à aplicação, na espécie, do art. 85, § 3o, do CPC – Inocorrência – Ausente qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos previstas no art. 1.022 do CPC – Recurso com caráter exclusivamente infringente – Acórdão que majorou os honorários fixados por equidade conforme o permissivo contido no art. 85, §§ 8o e

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão no acórdão, com relação à aplicação, na espécie, do art. 85, § 3o, do CPC – Inocorrência – Ausente qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos previstas no art. 1.022 do CPC – Recurso com caráter exclusivamente infringente – Acórdão que majorou os honorários fixados por equidade conforme o permissivo contido no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, por se tratar de causa de valor inestimável – Embargos rejeitados.